Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729832-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS HÁBEIS A JUSTIFICAR A SUA NÃO NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Por meio do julgamento do Recurso Extraordinário de no 598.099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de haver direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, salvo situações excepcionais que justificam solução diferenciada, submetida ao controle do Poder Judiciário. 2. As justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangenciamento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem apresentar provas contundentes nesse sentido, tendo em vista a exigência constitucional de previsão orçamentária antes da divulgação do edital do concurso (art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal), não são suficientes para obstar o direito subjetivo do candidato em ser nomeado ao cargo pretendido. Precedentes. 3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao recurso. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 22, parágrafo único, 23 e 59, § 1o, inciso II, todos da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sustentando que a gravidade da situação orçamentária e financeira em que se encontra o Poder Executivo do Estado de São Paulo, decorrente de circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital, resta justificada, sob a ótica do interesse público e da prudência financeira, a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso para Oficial Administrativo regido pelo Edital n° DP-2/321/14. Aduz que tal excepcionalidade se amolda aos requisitos fixados pelo STF, no julgamento no RE 598.099. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da separação de poderes. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 22, parágrafo único, 23 e 59, § 1o, inciso II, todos da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Isso porque, a turma julgadora conclui: “(...) Da análise das justificativas apresentadas pelo Apelante, bem como os documentos que instruem o feito, não se pode extrair a comprovação da existência de todas as circunstâncias excepcionalíssimas definidas pelo STF, no RE 598.099/MS, capazes de legitimar a recusa à nomeação de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital do certame, sendo que a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, não retira a obrigação da Administração de nomear candidatos aprovados. (...) Portanto, as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangenciamento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido, tendo em vista a exigência constitucional de previsão orçamentária antes da divulgação do edital do concurso (art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal), não são suficientes para obstar o direito subjetivo do Autor/Apelado em ser nomeado ao cargo pretendido. De mais a mais, o documento de ID 15575737 demonstra que o próprio Estado Paulista, no ano de 2018, abriu novo certame para o provimento de 2.700 (dois mil e setecentos) cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), esvaziando a verossimilhança das suas alegações de risco de colapso orçamentário.” (ID 17279323 - Págs. 3 e 4) Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030